Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Furto qualificado tentado. Não reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança. Arrependimento posterior. Culpabilidade. Fração de aumento. Tentativa. Fração de redução. Regime prisional.
1 – A mera relação empregatícia, sem vínculo especial de confiança, não justifica a incidência da qualificadora do abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II, do CP).
2 – O instituto do arrependimento posterior não é compatível com crime patrimonial na modalidade tentada, sobretudo porque não há bem a ser restituído.
3 - Cometido o crime durante cumprimento de pena por outro crime de furto qualificado, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – levou a mercadoria para os fundos do estabelecimento comercial e os escondeu no estacionamento da loja, na área externa, quando foi abordado pelo gerente, seu superior, ainda dentro do lote -, correta a redução da pena na fração mínima de 1/3.
6 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7 – Apelação provida em parte.